Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021187-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Duplicata, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (EMBARGANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, INCISOS I e II, D CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO CONCRETIZADA – NÃO ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – ACOLHIMENTO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

1. Os embargos de declaração, sob o comando do que estabelece o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil são cabíveis quando no acórdão existirem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade ou, ainda, para sanar erros materiais.

2. Constatando que o acórdão ao negar provimento ao recurso aviado para, de resto, não aplicar a impenhorabilidade do imóvel, égide da Lei 8.009/90, se ateve tão somente em relação à matrícula do imóvel, ainda em nome do cônjuge varão, mas que, de há muito tempo, passou a propriedade do cônjuge varoa por força de ação de divórcio e o que restava era tão somente o ato de formalização junto ao CRI, oportunamente feito, aliado a provas outras onde, de forma solar, constata-se que se trata de único imóvel, patente a omissão e, por consequência, os embargos declaratórios devem ser acolhidos.

3. Acolhem-se os embargos declaratórios, concedendo-lhe efeitos infringentes para que a penhora feita para garantia de débito do ex-esposo seja liberada do processo de execução promovida contra este já que materializada nos autos de forma inequívoca, o cumprimento das exigências capituladas na Lei 8.009/90.

4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem recursal, agravo de instrumento proposto por ODELCIO ARTHUR PANNEBECKER em face de decisão proferida pelo Juízo de Sapezal, no processo de execução de n. 0001618-69.2005.8.11.0078, ajuizada em seu desfavor por BAYER S/A, todos identificados nos autos. Em suas razões, alegou impenhorabilidade do bem, estando albergado pela Lei 8.009/90. O recurso foi conhecido e desprovido por maioria, vencida a segunda vogal que trilhou pela tese defendida pelo embargante.

O imóvel objeto da penhora, segundo os autos estão a atestar, não mais faz parte do seu patrimônio vez que, casado sob regime de comunhão parcial de bens, divorciou-se em 24/06/2014, ou seja, há mais de 08 anos. Sustentou que reside tão somente demora em averbação no CRI de Sapezal.

Sustentou a embargada ausência dos requisitos legais, resultando, segundo o afirmado pela embargada, nítido caráter protelatório.

É o relatório necessário a espécie.

Peço dia para julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, deve ser frisado que o voto vencedor foi deste relator e, de consequência, está prevento para o julgamento destes embargos de declaração.

De todo sabido que, no que está previsto para a interposição de embargos de declaração, devem estar presentes os requisitos do artigo 1.022, incisos I, II do Código de Processo Civil, vícios de omissão, contradição e obscuridade.

No caso vertente, o voto vencedor trilhou no argumento de que o imóvel matriculado sob n. 819 do CRI de Sapezal, ainda está registrado em nome de ODELCIO ARTHUR PANBNEBECKER e, neste sentido, manteve a penhora existente. De outro lado, trilhou no sentido de que não residem provas de que o imóvel é residência do devedor/executado ODELCIO.

Realmente, no caso em apreço, reside inequívoca omissão do voto condutor de minha relatoria e, desta forma, presentes estão os requisitos de admissibilidade da interposição destes embargos de declaração. A omissão, baixando os fatos à realidade e numa análise da situação, nos seus múltiplos e variados aspectos está perfeitamente delineada.

Pois bem.

Conforme consta dos autos e, especialmente em relação à averbação na matrícula, em data de 16/12/2022, foi averbado o formal de partilha e, neste contexto, o imóvel, casa residencial, por força do divórcio, passou a pertencer a Senhora FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS. A omissão delineada dá conta de que, conquanto a averbação se desse em data de 16/12/2.022, a sentença de divórcio, proferida pelo magistrado JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA se deu em data de 24/06/2014. Neste ato, homologado o divorcio, o imóvel passou unicamente na propriedade da ex-esposa.

Não verifiquei que o que faltava era tão somente o ato administrativo para a averbação de que a propriedade, a partir desta data, por força do divórcio, passou a pertencer a Senhora FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS, ex-esposa do devedor. Deve ser visto, ainda, que até a data da sentença de divorcio, esta proferida em data de 24/06/2014, ainda não residia penhora em favor da embargada BAYER.

De outro lado, o comum se presume, o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado. E, nesta toada, foi omisso o acórdão quando deixou de analisar documentos existentes dando conta de que, efetivamente, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS residia naquele local.

Como bem salientou o voto vencido. ‘Na hipótese, pelos documentos juntados no ID. 110581475 (contas de energia elétrica, água e telefone), é possível extrair que Flaviane Ramalho dos Santos, ex-cônjuge do Executado/Agravante, e as filhas residem no imóvel objeto da constrição. Ademais, é incontroverso que, na Ação de Divórcio c/c Partilha c/c Guarda e Alimentos (844-39.2014.811.0078), houve a partilha dos bens e o imóvel objeto da Matrícula 819, do RGI da Comarca de Sapezal (sito na Rua Piapara, 909, Centro, Sapezal/MT) coube exclusivamente à ex-esposa do devedor, conforme se vê do ID. 110581491. Assim, se o imóvel penhorado serve à moradia da ex-cônjuge do Agravante e suas filhas, basta para ser albergado pela proteção do art. 1.o da Lei 8.009/90, dada a conformação de entidade familiar nos moldes do art. 226, § 4.o, da Constituição Federal’ (ID-1338722678).

Constata-se, desta forma, inequívoca omissão o voto vencedor de minha lavra quando deixou de observar aspectos importantes que, se fossem verificados estariam feitamente identificados os requisitos dos artigos 1o e 5o, igualmente trazidos à colação no voto vencido.

Confira-se. ‘Por fim, aduz que sobre o referido imóvel há hipoteca em favor do Banco do Bradesco, com alienação fiduciária. Feita a breve retrospectiva dos fatos, no meu modo de ver, não há razões para manter a penhora do imóvel, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, o art. 1.o da Lei 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, a saber: Art. 1.o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Em complemento o art. 5.o da aludida lei dispõe que: Art. 5.o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente’. (ID- 1338722678). (sic).

Desta forma, no caso concreto, restando efetivamente evidenciado que o ato constritivo incidiu sobre bem impenhorável, bem imóvel pertencente unicamente a Senhora FABIANE por força da ação de divórcio e nela residindo juntamente com seus filhos, a penhora deve ser desconstituída.

E, neste viés, restando a questão tratada em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes e, neste viés, não tendo o acórdão atacado verificado a prova dos autos e trilhando em sentido contrario, reside inequívoca omissão e, conquanto que vencedor quando na qualidade de relator, subjugo-me ao entendimento do voto vencido que analisou a questão sobre todos os ângulos e não somente em relação ao registro imobiliário que até então estava em nome do devedor ODÉLCIO.

E, embora esta questão não deva ser mérito em relação aos limites delineados em sede de embargos de declaração, oportuno salientar, ainda, que: ‘Por fim, e não menos importante, é possível constatar que o Agravante ofereceu um imóvel rural com 500 ha, registrado no Cartório da Comarca de Tangará da Serra/MT, matrícula 20.169, cujo valor gira em torno de R$ 5.000.000,00, (cinco milhões de reais), suficiente para quitação da dívida’. (sic) (ID-133972678). Ficando aqui simplesmente registrado esta situação existente nos autos.

Como se sabe, na orientação do prescrito pelo inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, aspecto perfeitamente identificado nos autos quando, embora vencedor este relator, não se ateve aos fatos já tratados linhas anteriores e bem visualizado pelo voto vencido.

E, no caso concreto, este instrumento processual com escopo de eliminar no julgamento obscuridade, contradição ou omissão, constatado este requisito, aperfeiçoando o julgado, de rigor e a aceitação dos embargos declaratórios, excluindo aquele bem da penhora em sede do processo de execução manejado pela agravada contra o ex-esposo da Senhora FABIANE.

Derradeiramente, no caso concreto, para restaurar a legalidade, deve a penhora lavrada indevidamente, em face dos aspectos tratados linhas acima, como consequência lógica, ser liberada, isto é a casa residencial, hoje pertencente a Senhora FLAVIANE, mas que, de forma indevida, está garantindo a execução promovida pela credora contra seu ex-marido. Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração pode ser aplicado em situações excepcionais (como no caso concreto), com a finalidade de corrigir premissa equivocada no julgamento anterior, bem como no caso em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão se apresenta como conseqüência necessária.

Como bem sustentou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência necessária. (Relator Ministro RICARDO VILLASBOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Agravo em Recurso Especial n. 1221451-RS, julgado em 24/-4/2.018, extraído do sitio do STJ).

Reconhecendo omisso o voto em relação aos aspectos vertidos acima, de rigor, devem estes embargos declaratórios, aclarando aquela situação, ser provido e assim o faço para acatá-los. Por consequência, concedendo o necessário efeito infringente, libero o imóvel (casa residencial) da penhora em relação ao processo de execução que BAYER S/A move em desfavor de ODELCIO ARTHUR PANBNEBECKER devendo ser comunicado ao magistrado solitário para conhecimento e fins pertinentes.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023